Tribunal: TJMT
Processo: 1009812-62.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009812-62.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), THIALY SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 026.740.692-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1009812-62.2022.8.11.0045

APELANTE: THIALY SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
– SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE, CARTÃO DE CRÉDITO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO VIA CANAL DIGITAL – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
–
NULIDADE DA CITAÇÃO PO
R EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA – CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a citação por edital após a comprovação do esgotamento de todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, §3o, do CPC/15).

In casu
, como foram esgotados os meios para a localização da requerida, não há falar em nulidade da citação por edital.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
THIALY SILVA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pela embargante ora apelante e, por consequência, julgou
procedente
a pretensão monitória, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial em discussão, consoante artigo 701, §2o, do Código de Processo Civil.

No mais,
condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Em suma, r
eeditando os termos de sua defesa (embargos), sustenta
que
é nula a citação por edital efetivada nos autos, porquanto além de ser uma medida excepcionalíssima, no caso, não foram esgotados todos os meios para a localização da devedora para sua citação pessoal.

No mais, discorre sobre os requisitos necessários à citação por edital e, ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

Contrarrazões no ID no 226997213, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a requerida/apelante é correntista/associada da instituição requerente e através dos canais digitais desta firmou as seguintes operações de créditos:

a) Operação de crédito no C114382960, no valor de R$21.800,00, para pagamento em 36 parcelas mensais;

Cartão de Crédito no 0005225********2004, o qual possui saldo devedor de R$3.927,62;

Conta corrente no 64673-7, a qual possui saldo devedor de R$496,88.

Verifica-se também que a requerida/apelante deixou de honrar os pagamentos dos citados contratos e seus encargos e, em razão disso o banco apelado a ajuizou a presente ação Monitória.

Citada por edital (ID no 226997201), a requerida quedou-se inerte, razão pela qual foi-lhe nomeado curador especial na pessoa do Defensor Público que apresentou defesa/contestação, consoante ID no 226997206.

Preliminarmente, arguiu: a) carência de ação por insuficiência de prova escrita; b) nulidade da citação da requerida, por entender que não foram exauridos todos os meios para sua localização. No mérito,
contestou/embargou o pedido por negativa geral.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Jean Paulo Leão Rufino.

Inconformada, apelou a requerida, nos termos relatados.

Pois bem.

Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC/15.

No caso, verifica-se que se encontravam presentes os requisitos para a citação da requerida/apelante via edital, uma vez que, da análise dos autos, extrai-se que além de o Oficial de Justiça diligenciar várias vezes no sentido de localizá-la no endereço do contrato, em cumprimento a decisão judicial, também foram realizadas pela Secretaria pesquisas nos sistemas conveniados do TJMT, sendo todas infrutíferas, senão vejamos:

“[...].
CERTIDÃO NEGATIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico e dou fé que e cumprimento ao mandado expedido estive no endereço apontado onde
DEIXEI DE CITAR E INTIMAR THIALY SILVA
tendo em vista que o imóvel está desocupado.

Lucas do rio verde, 31 de janeiro de 2023.

LARISSA KEYTHIANY OLIVEIRA CHAVES

Oficial de Justiça

[...].”
(Sic. ID no 226997162).

“C E R T I D Ã O

[...]

CERTIFICO que em cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO expedido pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível desta Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos no 1009812.62.2022.811.0045 – pje – mandado s/no, onde consta como Polo Ativo SICREDI OURO VERDE MT e Polo Passivo THIALY SILVA DE OLIVEIRA, diligenciei no endereço indicado no mandado e
NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do Polo Passivo THIALY SILVA DE OLIVEIRA
, em virtude de que no local funciona Mastermind Lounge Bar funcionando somente no período da noite e no local havia placa da Imobiliária Nossa Casa, informando que o imóvel está a disposição para ser alugado; em contato com a Sra Laura dessa imobiliária, essa disse que no local não há nenhuma pessoa com o nome do Polo Passivo; em contato no telefone no 99994.3084 consta como impossibilitado de receber chamadas e adicionado no app Whatsapp não houve qualquer retorno; quanto ao no 99933.6739 consta como inexistente.

O referido é verdade e dou fé.

Lucas do Rio Verde-MT, 10 de março de 2023.

LIANA POSTAL

Oficiala de Justiça [...].”
(Sic ID no 226997169)

“
CERTIDÃO NEGATIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico eu Oficial de Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juiz de Direito da desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, extraído dos autos supramencionados diligenciei na Avenida São Paulo, no. 1.090-S, Bairro Alvorada, e ali, no dia 04/05/2023, às 08hs36mn,
NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da requerida THIALY SILVA DE OLIVEIRA, em razão de não encontrá-la.

Certifico outrossim, que no referido endereço possui duas casas sendo que na primeira reside a senhora Ivana Silva da Conceição, qual afirmou estar morando ali a (05) cinco meses e na segunda reside a Senhora Erica Almeida, que declarou estar morando no imóvel a apenas (02) duas semanas, sendo que ambas declaram desconhecer a requerida. Diante do exposto, devolvo o mandado em cartório para os devidos fins.

Certifico finalmente que, tentei efetuar ligação nos telefones informados no mandado, bem como, contato via aplicativo wattsApp, e não obtive êxito. Diante do exposto, devolvo o mandado em cartório para os devidos fins.

O referido é verdade e dou fé.

Lucas do Rio Verde-MT, 09 de maio 2023

Edmilson Pedro Leite Xavier

((Oficial de Justiça)) [...].”
(Sic. ID no 226997178)

Pesquisas de localização de endereços determinadas pelo magistrado singular, consoante IDs nos
226997182 a 226997183.

Portanto, constatado que a requerida/apelante se encontrava em local incerto e não sabido, escorreita a citação por edital, consoante regra do artigo 256 do CPC/15 (art. 231 CPC/73), razão pela qual não há falar em nulidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional. ”

(TJMT – RAC No 1000128-75.2018.8.11.0006, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, publicado no DJE 19/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – alienação fiduciária - ação de busca e apreensão – conversão em depósito - CITAÇÃO POR EDITAL – possibilidade no caso concreto – esgotamento das diligências de localização – sentença mantida – recurso desprovido.

Citação por edital é medida excepcional, razão da necessidade de diligências prévias para a sua validade, as quais foram realizadas no caso concreto.

Restando esgotados os meios para a localização do demandado, não há falar em nulidade da citação por edital, à luz do disposto nos artigos 256 e 257 do CPC/2015.

Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe. ”
(TJMT – RAC No 1007795-70.2019.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É admitida a citação por edital após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal, não havendo nulidade a ser declarada (art. 256, II, §3o, do CPC).

Por força do princípio da causalidade, a parte que motivou a instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. ”
(TJMT RAC No 0005371-32.2009.8.11.0006, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, publicado no DJE 06/11/2018)

Ademais, de se destacar que não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.

Na hipótese, a despeito do labor combativo do douto curador da requerida, certo é que não demonstrou em nenhum momento quais foram os prejuízos advindos da citação deste por edital, até porque sequer dignou em sustentar eventuais ilegalidades que porventura estariam a macular o contrato em discussão.

Portanto, ausente qualquer prejuízo a macular a citação dos embargantes/apelantes por edital, imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024